Tribunal: TJSP
Processo: 9000061-60.2019.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000057885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução Penal
no 9000061-60.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
ROGERIO ANTONIO HORACIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencido o E. 3o juiz, Des. Camilo Léllis, nos termos da
declaração de voto." de conformidade com o voto de relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.820
Agravo em Execução no 9000061-60.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
(Vara das Execuções proc. 738.844)
Juíza: Dra. Heloísa Margara da Silva Alcântara
Agravante: Rogério Antônio Horácio
Agravado: Ministério Público Dra. Maria Cláudia Cruz
de Oliveira
EMENTA: Agravo em execução. Pretendida alteração da data
de início do lapso temporal para fins de progressão ao regime
prisional aberto. Contagem que não pode se iniciar
anteriormente ao efetivo cumprimento do lapso exigido no
regime intermediário. Aplicação da Súmula no 491 do C. STJ.
Decisão acertada na origem. Agravo improvido.
Visto.
Agravo tirado de decisório respeitável nos autos de
execução de pena do sentenciado Rogério Antônio Horácio, que
considerou como início do lapso temporal exigido para a progressão ao
regime aberto a efetiva concessão da progressão ao regime anterior (f.
13).
Vem o inconformismo recursal (f. 36/42), buscando a
reforma do decisório, defendendo que a contagem deve ser iniciada na
data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo exigido para a
progressão ao regime semiaberto.
Contraminuta anotada (f. 45/48), mantida ao depois a
respeitável decisão atacada (f. 49).
Autos
distribuídos
(f.
52),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do recurso (f. 53/57),
chegando o feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos 21.nov.2019
(f. 58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com plena razão o caminho trilhado na origem.
Data venia.
A origem considerou a efetiva progressão do agravante ao
regime semiaberto como início do lapso temporal necessário para a
progressão ao regime aberto (f. 13).
E assim é que deve ser.
Isso porque a alteração pretendida para fixar o início do
lapso com base na data de preenchimento do requisito objetivo exigido
para a progressão ao regime anterior levaria à verdadeira progressão
per saltum, dispensando o preso do cumprimento efetivo do lapso
temporal exigido no regime prisional semiaberto.
A progressão de regime, como se sabe, tem ordem de
escalonamento e, como expressamente prevê o art. 112 da Lei de
Execuções Penais, pressupõe como requisito objetivo o cumprimento, no
regime anterior, do lapso temporal necessário para a concessão da
benesse.
O contrário significaria admitir a outorga de benefício e a
colocação em liberdade, muito antes do tempo, de preso que não faria
jus a isso.
A vingar a posição eventualmente contrária, defendida
pelo agravante, colocar-se-iam na progressão de regime fechado para o
semiaberto, e desse para o aberto, independentemente do efetivo
preenchimento dos respectivos lapsos temporais, o que não pode
ser aceitável.
Afinal, não é essa a progressão.
Essa matéria é hoje pacífica nos Tribunais brasileiros.
A tal ponto que foi sumulada, junto ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito.
“É inadmissível a chamada progressão per saltum de
regime prisional.” (Súmula no 491 do C. STJ)
Assim, e tratado o tema com seriedade, é impossível a
alteração
pretendida
pelo
agravante,
mostrando-se
acertado
o
posicionamento da origem.
Nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000061-60.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Agravante: Rogerio Antonio Horacio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal no 9000061-60.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Agravante: Rogério Antônio Horácio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Heloísa Margara d Silva Alcantara
Voto no 32772
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Meu
voto,
com
o
devido
respeito
ao
posicionamento da douta maioria, dava provimento ao
recurso, em conformidade com que se expõe a seguir.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Rogério Antônio Horácio, contra decisão
que considerou como início do lapso temporal exigido para
a progressão ao regime aberto a efetiva concessão da
progressão ao regime anterior (fls. 13).
O agravante sustenta que a contagem deve ser
iniciada na data em que o sentenciado preencheu o
requisito objetivo exigido para a progressão ao regime
semiaberto (fls. 36/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Não obstante o posicionamento outrora adotado
por esta relatoria, passa-se a perfilhar do entendimento
professado pelas Cortes Superiores, conforme o qual o
marco para progressão ao regime aberto deve ser o dia em
que satisfeitos os pressupostos legais para progressão ao
regime anterior por parte do apenado.
A este respeito:
STF:
“Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos
da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição
decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não
desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos
de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve
ser superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais
(art.
112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da
prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento
ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido,
ordem
concedida.”
(HC
115254,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016
PUBLIC 26-02-2016 Destacado);
STJ:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO
DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NOVA
ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DATA-
BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA EM
QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA
DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O
ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I
-
A
Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício. II - A Segunda Turma do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.
115.254/SP, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes,
firmou entendimento de que a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória, e
não constitutiva, razão pela qual o marco inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para futuras progressões será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais, e não a
do início da reprimenda no regime anterior. III -
Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema
Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, No
julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, de
relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento 'no sentido de que a data inicial para
progressão de regime deve ser aquela em que o
apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção
do reeducando no regime atual' (AgRg no REsp n.
1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 24/8/2016). IV - Portanto, a data-
base para verificação do implemento dos
requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art.
112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida
de forma casuística, fixando-se como termo
inicial o momento em que preenchido o último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o
subjetivo. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para restabelecer a decisão
proferida
pelo
d.
Juízo
das
Execuções,
em
6/7/2018, que deferiu ao paciente a progressão ao
regime aberto adotando como data-base para a
concessão do benefício, a data em que preenchidos
os requisitos objetivo e subjetivo previstos na
legislação.”
(HC
526.825/SP,
Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
20/11/2019 Sem ênfase no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, ao julgar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, o
Órgão Especial deste Sodalício Bandeirante definiu a
questão, assentando que “A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso
temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em
que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão1".
Decisão de cunho vinculante, vale dizer, tanto
que adotada pelas demais Cortes que integram este Egrégio
Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. Recurso ministerial contra progressão ao
regime aberto. A decisão que concede progressão
tem natureza declaratória, de tal sorte que a data-
base a ser considerada é a do preenchimento dos
requisitos legais e não do deferimento judicial.
Entendimentos do C. STJ e Turma Especial Criminal
deste Tribunal (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
no
2103746-20.2018.8.26.0000,
j.
15/8/19).
IMPROVIMENTO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002122-48.2019.8.26.0154;
Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; São José do Rio
1 (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a):
Péricles Piza; Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de
Registro: 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preto/DEECRIM
UR8 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019 Sem
destaque no original);
Esta Colenda Câmara decidiu do mesmo modo,
recentemente. Confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO
DE REGIME - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DA PENA, COM A FIXAÇÃO DA DATA
PREVISTA PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO
COMO TERMO INICIAL DO NOVO CÁLCULO DE
PENA - POSSIBILIDADE
TESE FIRMADA EM
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0008775-32.2019.8.26.0521;
Relator
(a):
Ivana
David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
-
Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Sendo assim, tem-se que a decisão concessiva
da progressão de regime possui natureza declaratória,
devendo ser considerada como data-base para progressão
ao regime o dia em que o sentenciado preencheu os
pressupostos legais para ser promovido ao regime anterior,
e não a data em que proferida a decisão que deferiu a
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
FB76E6F
5
11
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FCBB005
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000061-60.2019.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.